Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0708542-76.2019.8.07.0018 Embargante Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP Embargados Haroldo Gomes Borges e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto à parte embargante oportunidade para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa formulado pelo embargado Haroldo Gomes Borges em contrarrazões aos embargos de declaração (Id 42920638). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora